Tribunal: TJDFT
Processo: 0756560-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. AFASTAMENTO REMUNERADO. ESTUDO. EFETIVO EXERCÍCIO. GAEE. SUSPENSÃO. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar à autora a importância de R$ 8.604,56 (oito mil, seiscentos e quatro reais e cinquenta e seis centavos), a título de GAEE. Em seu recurso, alega que a GAEE tem caráter propter laborem e, como tal, somente é devida a quem presta o efetivo trabalho em sala de aula. Pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 34297645).
3. Os artigos 12, § 3o, da Lei no. 5.105/2013, e 161 da Lei Complementar no. 840/2011 estabelecem a possibilidade de afastamento remunerado para realização de cursos de mestrado ou de doutorado ao servidor integrante da carreira Magistério Público do Distrito Federal.
4. O afastamento da servidora para cursar Mestrado em Estudos Avançados em Educação na Sociedade Global é considerado como efetivo exercício (artigo 165, inciso V, alínea "d", Lei Complementar no. 840/2011).
5. O conceito de "efetivo exercício", na forma do artigo 165 da LC 840/11, compreende as férias, as ausências previstas no artigo 62, as licenças, o abono de ponto, os afastamentos, sendo devida, nesses períodos, a remuneração, incluídas as gratificações a que faz jus a servidora.
6. A Gratificação de Ensino Especial - GAEE consiste em acréscimo que incide sobre o vencimento, razão por que integra a remuneração do cargo ocupado pela servidora, devendo ser paga durante o afastamento considerado como de efetivo exercício, sendo ilegal a suspensão ou o desconto nos períodos de exercício de férias, afastamentos e licenças. Precedentes: (Acórdão 1387874, 07128924520218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2021, publicado no DJE: 2/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1375038, 07048605120218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no DJE: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1.969. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários, fixados em 10% do valor da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.